Tribunal: TJSP
Processo: 2163464-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÉICULO VICIADO C.C. LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO QUE APRESENTOU VÍCIO LOGO DEPOIS DA AQUISIÇÃO – INSURGÊNCIA DA VENDEDORA Do AUTOMÓVEl CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR AMBAS AS CORRÉS A DISPONIBILIZAREM VEÍCULO SUBSTITUTO AO AUTOR – PRELIMINAR DE NULIDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE VÉICULO VICIADO C.C. LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO QUE APRESENTOU VÍCIO LOGO DEPOIS DA AQUISIÇÃO – INSURGÊNCIA DA VENDEDORA Do AUTOMÓVEl CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR AMBAS AS CORRÉS A DISPONIBILIZAREM VEÍCULO SUBSTITUTO AO AUTOR – PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO - vício CONSTATADO – requerente que não formulou pedido de tutela em face da agravante – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ultra petita que deve ser anuladO nesse ponto - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612730
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2163464-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
THOMPSON & ANTÔNIO COMÉRCIO E INTERMEDIAÇÕES LTDA., é agravado
DIOGO DE SOUZA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163464-74.2020.8.26.0000 -Voto no 15.033
2
VOTO No 15.033
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2163464-74.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
THOMPSON
&
ANTÔNIO
COMÉRCIO
E
INTERMEDIAÇÕES LTDA
AGRAVADO: DIEGO DE SOUZA LIMA
INTERESSADA: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ: RODRIGO GORGA CAMPOS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
SUBSTITUIÇÃO DE VÉICULO VICIADO C.C. LUCROS
CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO
QUE
APRESENTOU
VÍCIO
LOGO
DEPOIS
DA
AQUISIÇÃO
INSURGÊNCIA DA VENDEDORA DO
AUTOMÓVEL
CONTRA
DECISÃO
QUE
DEFERIU
TUTELA DE URGÊNCIA PARA COMPELIR AMBAS AS
CORRÉS A DISPONIBILIZAREM VEÍCULO SUBSTITUTO
AO AUTOR PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA
DECISÃO - VÍCIO CONSTATADO REQUERENTE QUE
NÃO FORMULOU PEDIDO DE TUTELA EM FACE DA
AGRAVANTE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ULTRA
PETITA QUE DEVE SER ANULADO NESSE PONTO -
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto nos autos da ação de substituição de
veículo viciado c.c. lucros cessantes e indenização por danos morais contra a
r. decisão de fls. 62/63, complementada por decisão proferida em sede de
embargos de declaração (fls. 164 todas dos autos originários), que deferiu
tutela de urgência, determinando que as correqueridas disponibilizem
automóvel reserva ao autor, enquanto perdurarem os serviços de reparo no
veículo objeto da lide, independentemente da prestação de caução, sob pena
de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 15.000,00.
A correquerida THOMPSON & ANTÔNIO COMÉRCIO
E INTERMEDIAÇÕES LTDA recorre sustentando, preliminarmente, que o
pedido de antecipação de tutela não foi formulado contra si, razão pela qual a
ordem de fornecer veículo substituto não lhe pode ser estendida. Por esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163464-74.2020.8.26.0000 -Voto no 15.033
3
motivo, indica que a r. decisão combatida é ultra petita, padecendo de
nulidade que deve ser extirpada.
No mais, indica que não se trata de concessionária
FORD, mas sim de uma loja multimarcas que vende automóveis. Assevera
que o requerente não manteve qualquer contato com a agravante para fins de
pleitear a realização de reparos no bem e diz que não é a concessionária
mencionada na exordial (Mercantil Distribuidora de Veículos Ltda Ford
Mix). Defende, ainda, que não estão preenchidos os requisitos legais para
concessão da tutela.
Pugna pelo provimento do recurso, acolhendo-se a
preliminar deduzida para reconhecer a nulidade parcial da r. decisão
combatida. Não sendo este o entendimento, requer seja cassada a tutela
deferida em relação a si.
Recurso devidamente processado, suspendendo-se a
eficácia da r. decisão hostilizada com relação à agravante (fls. 15).
Foi apresentada contraminuta (fls. 20/28) e não houve
oposição das partes ao julgamento virtual do feito.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que merece ser acolhida a
preliminar de nulidade parcial da r. decisão combatida deduzida pela
recorrente, dando-se provimento ao recurso.
Respeitado o posicionamento adotado pelo Culto
Magistrado da origem, entendo que o pronunciamento judicial recorrido, de
fato, é ultra petita no que diz respeito ao deferimento da tutela também
quanto à correquerida THOMPSON & ANTÔNIO COMÉRCIO E
INTERMEDIAÇÕES LTDA, vez que o autor não deduziu tal pretensão em
relação à recorrente.
Em que pesem as regras de responsabilidade solidária
previstas no diploma consumerista, infere-se da exordial que o pedido de
tutela de urgência formulado pelo requerente não se direciona à agravante.
Para
demonstrar
tal
afirmação,
reputo
relevante
transcrever trecho da peça inaugural evidenciando que o autor pretende, em
sede de cognição sumária, que apenas a primeira correquerida (FORD
MOTOR COMPANY BRASIL LTDA) seja compelida ao fornecimento do
veículo reserva, vejamos (fls. 20 dos autos originários): “Que seja concedida
TUTELA ANTECIPADA nos termos do artigo 300 do Código de Processo
Civil, para que a concessionária FORD, primeira requerida, conceda ao
requerente carro reserva até que a presente demanda tenha a resolução de
mérito, nos termos da lei, sob pena de multa diária no valor de R$ 1000,00
(mil reais)”. Sic
Tanto é verdade que, após deferimento da tutela, o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2163464-74.2020.8.26.0000 -Voto no 15.033
4
exigiu o cumprimento da ordem apenas de concessionária autorizada da
fabricante, que em nada se relaciona à agravante e sequer integra a lide (Ford
Mix Alphaville fls. 70/73 dos autos originários).
Nesses termos, atento ao que preceitua o artigo 492, do
diploma processual vigente, concluo que parte da r. decisão combatida
extrapola os limites do pedido deduzido na exordial e, por isso, deve ser
anulada nesse ponto.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar defendida pela agravante, anulando
parte da r. decisão combatida no que tange ao deferimento da tutela em face
da corré THOMPSON & ANTÔNIO COMÉRCIO E INTERMEDIAÇÕES
LTDA, vez que ultra petita nesse ponto. No mais, mantenho o
pronunciamento judicial hostilizado.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator